Tribunal: CARF
Processo: 10875.904001/2017-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.904001/2017-46
ACÓRDÃO
3101-004.526 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UMICORE BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral
para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada
juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador
conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural,
em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade
dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese
aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em
homenagem aos princípios retromencionados
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA NOVA. GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
ADMINISTRATIVA.
Compete à Autoridade Fiscal a apreciação e a decisão completa acerca das
matérias e das provas, evitando-se, assim, supressão de instâncias e
garantindo-se, em decorrência, o duplo grau de jurisdição administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso no sentido de determinar o retorno dos autos à DRJ para analisar as provas
juntadas na manifestação de inconformidade, nos termos do voto da relatora.

Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.526 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.904001/2017-46
2
Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Sabrina Coutinho Barbosa (Substituta),
Luciana Ferreira Braga, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por UMICORE BRASIL LTDA. em razão de
manifestação de inconformidade julgada improcedente, que foi apresentada em face de
homologação parcial das compensações solicitadas no montante de R$ 1.192.491,74 (total
pleiteado de R$ 1.309.785,97), fundado no suposto crédito do REINTEGRA referente ao 1o
trimestre do ano-calendário de 2015.

Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática adotada pelo fiscal para
negar o pedido de ressarcimento da Recorrente, bem como as teses adotadas pela Recorrente em
sua Manifestação de Inconformidade, adoto o seguinte excerto do relatório da DRJ:
O deferimento parcial foi motivado pelos fatos a seguir citados:

 Produto do Registro de Exportação não consta dos Bens Exportados (Z)
A contribuinte cientificada em 13/10/2017 (fl. 128) apresentou manifestação de
inconformidade em 14/11/2017 (fls. 10 e ss) contestando a decisão administrativa
com os seguintes argumentos:
 A EXPORTAÇÃO DIRETA — DA REQUERENTE PARA A UMICORE ARGENTINA S.A
— DA INCONSISTÊNCIA APONTADA E DO DIREITO AO CRÉDITO DO REINTEGRA: A
inconsistência
apontada
pela
análise
do
PER/DCOMP
no
38234.07504.260815.1.5.17-5550 está na indicação equivocada do anexo do
Registro de Exportação 15/161871-001 quando a indicação correta seria a do
terceiro anexo de no 15/161871-003, respectivo ao produto 7115.90.00 (docs.
06/10);
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.526 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.904001/2017-46
3
 A REQUERENTE tentou corrigir o erro, retificando o PER/DCOMP. No entanto foi
obstada pelo próprio sistema que emitiu a seguinte mensagem: ERRO;
 DAS EXPORTAÇÕES INDIRETAS- DAS VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO DA
REQUERENTE À GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (NA CONDIÇÃO DE
COMERCIAL EXPORTADORA) COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO PARA A
GENERAL MOTORS ARGENTINA S.A: A comprovação do explanado pela
REQUERENTE está fundamentado na documentação juntada, consistindo de cópia
de cada nota fiscal, acompanhada do respectivo Registro de Exportação e da
respectiva Declaração/Memorando de Exportação, compondo um conjunto de 39
documentos (DOCS 11 a 53);
 Para demonstrar a simplicidade da questão e a evidência do erro, conforme
referido no item 6.1, a REQUERENTE esclarece que todas estas notas fiscais e os
respectivos registros se referem a um único produto: Catalisador em Colmeia
Cerâmica para Conversão de Gases de Escapamento de Veículos Automotores,
com classificação NCM n° 3815120-00. Adquirido por único comprador: GENERAL
MOTORS DO BRASIL LTDA e exportados para um único destinatário: GENERAL
MOTORS ARGENTINA S.A;
 Portanto, os Registros de Exportação relacionados estão evidentemente
incorretos quando indicam como classificação NCM dos produtos os códigos:
85.12; 85.11; 8708; 85.12 e 9031;
 Portanto, é de se concluir que, por evidente equívoco, em determinado
momento, a GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, indicou como exportados,
outros produtos, de sua fabricação ou de terceiros, no lugar do catalisador
automotivo;
 A REQUERENTE conclui haver comprovado que as inconsistências, já
esclarecidas, justificadas e sanadas por meio desta Manifestação de
Inconformidade, são meros erros de fato que não afetam o direito creditório da
REQUERENTE.

Ao julgar a Manifestação de Inconformidade apresentada pelos contribuintes, a DRJ
a julgou improcedente, em acórdão assim ementado:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2015
Ementa:Nana
REINTEGRA - PER/DCOMP.
O pedido de ressarcimento de crédito do REINTEGRA e sua compensação com
débitos do contribuinte deve ser realizado por meio do programa PER/DCOMP.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.526 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.904001/2017-46
4
O interessado é responsável pela formulação do pedido e pelas informações
consignadas. O despacho decisório decorre do confronto entre o PER/DCOMP e o
conteúdo dos registros de exportação (RE), declarações de exportação (DE) e
notas fiscais.
Salienta-se que apenas direito creditório líquido e certo é passível de
compensação, de acordo com o artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN).
Portanto, o interessado tem o dever de apresentar pedido coerente com a
documentação comprobatória da existência do crédito pleiteado.
ÔNUS DA PROVA. Não há nos autos provas suficientes que suportem a existência
do direito creditório pleiteado. Incumbe à parte o ônus da prova dos fatos que lhe
aproveitam - artigo 28 do Decreto no 7.574/2011 e acórdãos CARF no 3302-
003.143 e 1401-001.494.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS - DILIGÊNCIA. As provas devem ser apresentadas
conjuntamente com a manifestação de inconformidade, posto que o julgamento
obedece ao rito do Processo Administrativo Fiscal (PAF) - artigo 57, § 4o, do
Decreto no 7.574/2011.
Pedido de diligência indeferido, posto que genérico e desnecessário. Os fatos
aduzidos no processo e as provas juntadas foram suficientes para o julgamento.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. A aplicação do princípio da verdade material
não deve suprimir os princípios da legalidade, do devido processo legal e do
contraditório.
O artigo 2o, § 4o, da Lei no 12.546/2011 estabelece que devem ser observadas a
legislação específica e as condições estabelecidas pela Receita Federal.
Dessa forma, os pleitos de ressarcimento de créditos do REINTEGRA e sua
compensação com débitos do contribuinte devem respeitar o disposto nos artigos
156 e 170, caput, do CTN.
Os dispositivos normativos regentes da matéria - artigo 74 da Lei no 9.430/1996 e
artigo 170 do CTN - deixam clara a necessidade da existência de créditos líquidos
e certos no momento da declaração de compensação, hipótese em que o crédito
tributário encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória.
A alegação do princípio da verdade material não deve afastar o devido processo
legal, posto que a autoridade competente para a apreciação do pedido de
reconhecimento de créditos do REINTEGRA, cumulado com pedido de
compensação, é a unidade local da Receita Federal com jurisdição sobre o
domicílio do sujeito passivo, conforme artigos 117 a 119 da IN RFB no 1.717/2017
(artigos 119 a 121 da IN RFB no 2.055/2021).
O princípio do devido processo legal impede que se acolha a tese de que poderia
a Delegacia de Julgamento apreciar pedido de reconhecimento de direito
creditório de REINTEGRA com base em informações novas, não constantes do
PER/DCOMP original e não analisadas pela repartição competente.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.526 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.904001/2017-46
5
Haveria também, na hipótese, violação ao princípio do contraditório, por
supressão de instância, dado que compete à unidade local da Receita Federal
apreciar o pedido e exarar o competente despacho decisório.
É vedado ao sujeito passivo solicitar retificação do PER/DCOMP após exarado o
despacho decisório. Por consequência, a manifestação de inconformidade não se
presta a veicular novos fundamentos e informações que configurem uma
retificação ou inovação do PER/DCOMP original. Acórdãos CARF no 3102- 001.718,
3802-003.654, 1003-000.098 e 3401-005.803.
Em suas razões recursais, a Recorrente, alegou em síntese, que:
- As inconsistências apuradas tinham natureza meramente formal, podendo ser
sanadas sem prejuízo ao direito material à utilização do crédito;
- Que as inconsistências apontadas no Despacho Decisório no 126768760 não mais
existem, eis que foram sanadas pela correção por averbação deferida pelo SECEX e pela
apresentação da carta de correção emitida para indicar o CFOP correto (7101).
- Que deve ser observado o princípio da verdade material no presente caso, em
conformidade com a jurisprudência do CARF, eis que existem provas suficientes do direito
creditório pleiteado, eis que os créditos compensáveis submetidos à homologação pela
Recorrente são legítimos, líquidos e certos, apurados sobre exportações efetivamente realizadas,
- Ao final, requer a reforma do julgado para que seja possibilitada a compensação
no montante integral, bem como que presente processo seja analisado e julgado em conjunto com
os processos no 10875.904.001/2017-46, 10875.900.112/2016-01 e 10875.900.260/2015-3, para
que não sejam proferidas decisões conflitantes.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.

Em uma análise do Recurso da Contribuinte, verifica-se que esta alega ter juntado,
em sede de manifestação de inconformidade, documentos que comprovam o saneamento das
inconsistências apontadas pela fiscalização. Sustenta que tal comprovação garantiria seu direito à
compensação integral dos créditos, e não apenas parcial, conforme decidido pelo fiscal e mantido
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ).
Afirma que, na sua Manifestação de Inconformidade, demonstrou que tais
pendências, de natureza meramente formal, foram sanadas pela apresentação de Extratos de
Registros de Exportação, declarações e notas fiscais:
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.526 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.904001/2017-46
6
1.3 As inconsistências apuradas e destacadas pela RECORRENTE, em ambos os
documentos, foram as seguintes:
(i) Fabricante Não Consta do Registro de Exportação; e
(ii) - Nota Fiscal Não Comprova Exportação com Direito ao REINTEGRA.
1.4 Recebido o Despacho Decisório 126768760 e ciente das inconsistências, a
RECORRENTE ingressou nos autos com a Manifestação de inconformidade (vide
fls. 11 a 20) na qual deixou registrado que:
1.4.1 a inconsistência tinha natureza rigorosamente formal e foi esclarecida pela
Manifestação de Inconformidade apresentada, às fls. 14 e 15, itens 5.3 e 5.4 dos
autos. Como, a despeito da inconsistência apontada, e devidamente esclarecida,
as exportações dos produtos que dão direito ao benefício do Programa
REINTEGRA foram efetivamente realizadas, conforme documentação referida no
item seguinte, não pode haver prejuízo ao seu direito material à utilização do
crédito corretamente apurado em compensações nos pagamentos de tributos;
1.4.2 De fato, para comprovar a realização das referidas exportações sobre as
quais foram apurados os créditos do REINTEGRA, demonstrando o seu direito a
usufruir do benefícios do programa, a RECORRENTE trouxe aos autos cópia da
documentação respectiva às exportações realizadas (extratos de registros de
exportação, declarações, notas fiscais etc.) que podem ser verificadas e analisadas
às fls. 55 a 123, docs. 7 a 53 dos autos.
1.4.3 Importa observar que a inconsistência indicada no Despacho Decisório no
126768760 (fls. 3 e 124) e na documentação a ele anexa (fls. 53 e 125), se
restringem a apontar: “Produto do Registro de Exportação Não Consta dos Bens
Exportados”, conforme referido no item 1.3.
1.5 Finalmente, após sanada a inconsistência, conforme disposto nos itens 1.4.2 e
1.4.3, e juntada a documentação comprobatória da realização das exportações,
tem-se que no presente caso, está atendida efetivamente a principal condição
que a lei estabelece para que o contribuinte usufrua do benefício do programa
REINTEGRA.

Em uma análise preliminar dos documentos indicados pela Recorrente (docs. 04 a
48), verificam-se indícios do direito creditório pleiteado. Os extratos de Registro de Exportação
juntados (e.g., Doc. 07 – e.fls 49) parecem indicar que a Recorrente era, de fato, a fabricante dos
produtos exportados, o que, em tese, supriria a principal inconsistência apontada pela fiscalização:

Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.526 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.904001/2017-46
7

A DRJ, por sua vez, fundamentou sua decisão na vedação à retificação do
PER/DCOMP após a ciência do despacho decisório, consignando que:
“Está claro que é vedado ao sujeito passivo solicitar retificação do PER/DCOMP
após exarado o despacho decisório. Por consequência, a manifestação de
inconformidade não se presta a veicular novos fundamentos e informações que
configurem uma retificação ou inovação do PER/DCOMP original.
Ante o exposto, os princípios da legalidade, do devido processo legal e do
contraditório não permitem que se admita, via manifestação de inconformidade,
retificação de PER/DCOMP após o despacho decisório.”
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.526 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.904001/2017-46
8

Contudo, com a devida vênia ao entendimento da instância de origem, a
jurisprudência consolidada neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) admite a
juntada de novos documentos e a correção de erros após o despacho decisório, quando estes
visam comprovar a liquidez e certeza de direito creditório preexistente. Nesse sentido, vejamos:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DCOMP. IRPJ. PAGAMENTO INDEVIDO E/OU SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 143.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções
que deram azo ao pedido de compensação de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica - IRPJ, não se limita aos comprovantes de recolhimento/retenção por
parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se
prestam a tanto.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO APRESENTAÇÃO.
APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E
VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para
efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à
peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise
novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos
princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos,
sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de
impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em homenagem aos princípios
retromencionados.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
NOVA. CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO. AUTORIDADE FISCAL DA ORIGEM.
GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Compete à Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, a apreciação e a decisão
completa acerca das matérias e das provas relevantes até então por ela
desconhecidas, reiniciando-se, dadas as especificidades do caso concreto, o
processo administrativo fiscal, evitando-se, assim, supressão de instâncias e
garantindo-se, em decorrência, o duplo grau de jurisdição administrativa.
(Acórdão no 1101-001.790, Relator: Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira,
sessão de 18 de agosto de 2025).

Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.526 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.904001/2017-46
9
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(PER/DCOMP). RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR À TRANSMISSÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE RETORNO À
INSTÂNCIA DE ORIGEM.
A retificação de declarações acessórias, como a DCTF, posteriormente à
transmissão da Declaração de Compensação (PER/DCOMP), não impede, por si
só, o reconhecimento do direito creditório, desde que a contribuinte comprove,
por documentos hábeis e idôneos, a existência de crédito líquido e certo.
A jurisprudência do CARF e as Súmulas no 164 e no 168 reconhecem a
possibilidade de reapreciação do pedido de compensação nos casos em que se
demonstrar erro material na declaração ou no preenchimento da DCOMP.
Impõe-se o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento para
análise de mérito do crédito pleiteado, afastando-se o óbice jurídico inicialmente
invocado. Recurso Voluntário parcialmente provido para fins de nova instrução e
julgamento.
(Acórdão no 1302-007.399, Relatora: Natália Uchôa Brandão, sessão de 19 de
maio de 2025).

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Período de apuração:
01/07/2012
a
30/09/2012
RESSARCIMENTO.
INEXATIDÃO
MATERIAL
CONFIGURADA. RETIFICAÇÃO PER/DCOMP. POSSIBILIDADE Quando restar
configurada a inexatidão material, caracterizada por escrita errônea, equívoco
de datas, os erros ortográficos e de digitação, é possível proceder a retificação
de PER/DCOMP após a emissão do despacho decisório.
REINTEGRA. DIREITO CREDITÓRIO. INCONSISTÊNCIAS/MOTIVOS. GLOSA DE NOTAS
FISCAIS. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
Reverte-se as glosas de créditos do Reintegra relacionados a notas fiscais nas
quais a recorrente consegue demonstrar com documentos hábeis e idôneos a
origem e procedência dos créditos relacionados a bens manufaturados
exportados e constantes do anexo do Decreto no 7.633/2011.
(Acórdão no 3401-012.538, Relator Marcos Roberto da Silva, sessão de
25/10/2023).

Ressalto ainda, a súmula no 168 do CARF que confirma a possibilidade de mesmo
após a ciência do despacho decisório, ser possível a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP:
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.526 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.904001/2017-46
10
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.573, 9101-004.140, 9101-004.717, 1401-
004.022, 1401-003.158, 1301-004.122, 1301-004.333, 1201-003.112, 9101-
004.185, 9101-003.150 e 9101-002.203.

Assim, afastado o óbice imposto pela DRJ, entendo que os autos devem retornar a
instância de origem com o objetivo de serem analisados os elementos de prova juntados aos autos
indicados pela Recorrente (docs. 07 a 53) que possam eventualmente comprovar o erro cometido
na PER/DCOMP, a fim de aferir a liquidez e a certeza do direito creditório invocado.
Essa medida prestigia o princípio da verdade material e evita o cerceamento de
defesa, uma vez que a análise meritória nesta instância recursal, sem a prévia manifestação da
autoridade a quo sobre as provas, poderia suprimir um grau de jurisdição. O objetivo é garantir
que a decisão final se baseie na real existência ou não do direito, após a análise completa dos
documentos que supostamente sanaram as irregularidades no PER/DCOMP.

Conclusão
Ante o exposto, voto pelo provimento parcial do Recurso Voluntário no sentido de
determinar o retorno dos autos à DRJ para analisar as provas juntadas na manifestação de
inconformidade.

É como voto.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA
Conselheira Relatora

Fl. 235
DF CARF MF
Original